Tribunal: TJMT
Processo: 1009764-30.2022.8.11.0037
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009764-30.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDEIR VIEIRA DE SOUSA - CPF: 610.875.503-27 (RECORRIDO), ELIMARI CUNHA FONTES - CPF: 035.646.931-06 (ADVOGADO), R. J. MARASCA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CNPJ: 37.627.642/0001-25 (RECORRENTE), AMIGO MT PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA - CNPJ: 44.477.648/0005-52 (RECORRENTE), DANIEL POZZEBON STOCK - CPF: 345.018.000-20 (ADVOGADO), BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COBRANCA LTDA - CNPJ: 33.488.393/0001-83 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1009764-30.2022.8.11.0037

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente
:
AMIGO MT PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA

Recorrido
:
VALDEIR VIEIRA DE SOUSA

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. DANO MORAL. SUSPENSÃO INDEVIDA DE INTERNET. FALHA INDIVIDUALIZADA. DEVER INDENIZATÓRIO CARACTERIZADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singula
r
decidiu
a
reclamação

por

sentença

assim

redigida
: "
Vistos
e
examinados

os autos, Dispensado o relatório a teor do artigo
38 da Lei 9.099/95.
Trata
-se de
ação

promovida

por
VALDEIR VIEIRA DE SOUSA
em

face
de R. J. MARASCA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, AM
IGO MT PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA e BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS DE COBRANCA LTDA.
A

audiência
de
conciliação

restou

infrutífera
. FUNDAMENTO E
DECIDO
Analisando
o
processo

verifico
que
encontra
-se

consubstanciado
o
bastante
para
julgamento

sendo

desnecessária
a
produção
de
outras

provas
,
motivo

pelo

qual

passo

ao

julgamento

antecipado
do
mérito
,
conforme

faculta
o
artigo
355, I, do
Código
de
Processo
Civil e com
fundamento

nos

princípios
da
celeridade
e
economia
processual. No
caso

em

apreço
,
aplico
a Lei 8.078/90,
eis
que
presentes

os

elementos
da
relação
de
consumo
. De um
lado
a
consumidora

nos

termos
do
artigo
2° do CDC. De outro
lado
, o
fornecedor

conforme

dispõe
o
artigo
3°, caput, da
mesma

legislação
. O
produto

aperfeiçoa -se ao que prec eitua o Parágrafo
1 do
artigo
3° do CDC.
Nesse

passo
,
a

inversão
do
ônus
da
prova

encontra
-se
fundamentada

nos

termos
do
artigo
6°, VIII, do CDC
em
face da
hipossuficiência

técnica
,
científica
,
informacional
e
econômica
da parte
reclamante

na

produção
de
p
rovas
.
Por

conseguinte
, e
diante
da
responsabilidade

objetiva
do
fornecedor
de
serviços

nos

termos
do art. 14, caput do CDC,
necessária

a

aplicação
da
inversão
do
ônus
da
prova
,
conforme

dispõe
o art. 6o, VIII do CDC,
vez
que
presentes

os

requisitos

vulner
abilidade
e
hipossuficiência

técnica
/
científica
da parte
Reclamante

na

produção
de
provas

técnicas
,
além
da
notória

desvantagem

econômica
entre as
partes
.
Preliminarmente
: Da
extinção
do
processo

em
face da R. J. MARASCA TECNOLOGIA DA INFORMACAO
LTDA
Inic
ialmente

cumpre

esclarecer
que, a
reclamada
R. J. MARASCA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
não

foi

devidamente

citada
. Na
petição
de id. 114078518, o
reclamante

informou

não

conhecer
outros
endereços
da
reclamada
,
requerendo

a

exclusão
da
primeira

reclamada
d
o polo
passivo
.
Dessa
forma,
defiro
o
pedido
da parte
autora no sentido de homologar o pedido de desistência

em
face da
reclamada
R. J. MARASCA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, e o
faço

sem

resolução
do
mérito
, com
fulcro
no art. 485,
inciso
VIII do
Código de Processo Civil. Passo à análise do mérito
. O
reclamante

alega
que
contratou
o
serviço
de internet
residencial
de 400MB da PRIMATEC TELECOM LTDA, no valor mensal de R$ 124,90 (cento e
vinte
e
quatro

reais
e
noventa
centavos),
sendo
que a
empresa

benef
iciária
dos
pagamentos
era a
empresa
R. J. MARASCA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA.
Alega que durante o curso do contrato de prestação de serviços
,
houve

unificação
das
empresas

Reclamadas
,
tendo
a
empresa
PRIMATEC
passado
a
ser
AMIGO internet e o
cedente

pa
ssou
a
ser
a
empresa
BRASIL ADM. E SERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA.
Sustenta
que
mesmo
com
todos

os

boletos

pagos
, o
serviço
de internet
foi

reduzido
e
posteriormente

foi

suspenso
,
sendo
que no
dia
20/09/2022, o
Reclamante

recebeu
um e-mail de
cobrança

in
formando
que
o

pagamento
da
fatura

referente
a
setembro

estava

em

aberto
.
Narra
o
reclamante
que
tentou
resolver o
problema
de forma
administrativa
,
informando
que
o

pagamento

já

havia

sido

realizado
,
entretanto

não

obteve

retorno
,
tendo
que
efetuar

novame
nte
o
pagamento
da
fatura

referente
a
setembro
. A
segunda
e
terceira

ré
,
contestaram
a
ação

aduzindo
que a
cobrança

em

duplicidade

ocorreu

por

equívoco
da
empresa
R. J. MARASCA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, que
não

cancelou

os

boletos

emitidos
.
Assevera
m
que
o
valor
pago

em

duplicidade

já

foi

devolvido
,
bem

como
que
não

há

dano
moral a
ser

indenizado
,
posto
que
apenas

ocorreu
um
mero

dissabor
que
não

justifica

indenização

por

danos

morais
.
Pois

bem
.
Analisando
a
questão

discutida
,
verifico
que
razão

ass
iste

ao

reclamante
,
tendo

em
vista que
trouxe

aos
autos
os

comprovantes
de
pagamentos
das
faturas
.
Embora
a
segunda
e
terceira

reclamadas

tenham

atribuído
a
responsabilidade
pela
cobrança

duplicada

a

antiga

prestadora
do
serviço
,
pelo

comprovante
de
pagame
nto

apresentado

pelo

reclamante
(id. 105841764),
referente
a
fatura
com
vencimento

em

setembro
, o
beneficiário
do
pagamento

já
era a
terceira

ré
e
não

mais

a

empresa
R.J. MARASCA, o que
não

justifica
a
suspensão
do
fornecimento
do
serviço
de internet,
vist
o
que
o

pagamento

foi

efetuado

corretamente
.
Ademais
,
mesmo
que a
cobrança

em

duplicidade

tenha

partido
da
empresa
R. J. MARASCA, as
demais

reclamadas

são

responsáveis

solidariamente

pelos

danos

causados

ao

consumidor
,
haja
vista que
participam
da
mesma

ca
deia
de
consumo
.
Ainda
, a
cobrança
e a
suspensão
do
serviço

partiram
da
segunda
e
terceira

reclamadas
,
conforme

podemos

observar

pelas

provas

contidas

nos
autos,
sendo
que
mesmo

após
as
reclamações

efetuadas

pelo

reclamante
, a
suspensão
do
serviço

permanec
eu
,
não

deixando

outra

alternativa

ao

reclamante
, a
não

ser

efetuar

novamente
o
pagamento
da
fatura
com
vencimento

em

setembro
.
Cumpre

mencionar
que, as
reclamadas

não

comprovaram

ausência
de
interrupção
do
serviço
de internet
ou

qualquer
outro
fato
que
ex
ime

sua

responsabilidade
.
Dessa
forma,
entendo
que
houve

falha

na

prestação
de
serviços

por
parte das
reclamadas
, que
suspenderam
o
serviço
de internet
do

reclamante
e
efetuou

cobrança

por

fatura

já

paga
. Com
respeito à reparação moral, entendo pela proced ência
. A
verdade
é que
houve

falha

na

prestação
do
serviço
,
consistente

na

descontinuidade
do
serviço
, a
gerar

a

obrigação
de
reparar

os

danos

decorrentes
da
impossibilidade
do
uso
do
serviço
de internet
pelo

reclamante
.
Nesse

sentido
: “
INTERRUPÇÃO DOS SE
RVIÇOS DE INTERNET – ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO POR INADIMPLÊNCIA – FALTA DE COMPROVAÇÃO – ILEGALIDADE DA CONDUTA – DANO MORAL – CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECU
RSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A

indevida

interrupção
dos
serviços
de internet,
implica

transtornos
e
abalo
a
honra

objetiva
e,
por

isso
,
há

necessidade
de
indenização
.
Deve

ser

mantido

o
valor
indenizatório
que se
apresenta

em

conformidade
com a
finalidade

r
eparatória
e
pedagógica

atinentes

aos

danos

morais
. (N.U 1000507-14.2022.8.11.0026, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
13/03/2023,
Publicado
no DJE 17/03/2023)”.
Grifei
Forte
nessas

razões
,
concluo

pelo

cabi
mento
dos
danos

morais
.
Resta
,
contudo
,
valorar

o quantum
. Desta
feita
,
entendo

cabível
a
repressão

eficiente
de
todo

abuso

praticado
no
mercado
de
consumo
,
capaz
de
causar

prejuízos

aos

consumidores
(art. 4o, VI do CDC)
seja
material
ou
moral.
Por

tais

ra
zões
,
considerando
que a
fixação
do quantum
deve

ser

suficiente
para
evitar

enriquecimento

sem
causa a
reclamante
,
bem

como
,
resultar

irrisória
soma
às

reclamadas
,
fixo
a
quantia
de R$
5.000,00
(
cinco
mil
reais
) a
título
de
danos

morais
.
Em

relação

ao

pedi
do
de
restituição

em
dobro,
não

verifico

a

existência
de
má-fé
,
motivo

pelo

qual
a
restituição

deve

ser

na
forma simples, o que inclusive
já

foi

realizada

conforme

comprovante

anexado
no id. 114956483.
Dispositivo
: Ante o
exposto
,
declaro

resolvido
o
mérit
o
da
lide
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e: a)
Condeno
as
reclamadas
a
pagarem

ao

reclamante
o valor de R$ 5.000,00 (
cinco
mil
reais
) a
título
de
danos

morais
,
corrigido

monetariamente
(INPC/IBGE), e
acrescido
de
juros

legais
de 1%
ao

mês
, ambos a
contar

desta

sentença
, data
na

qual
o
dano

foi

aferido
e
quantificado

em
valor
presente
; b)
Indefiro
a
restituição

em
dobro; c)
Julgo
o
processo

sem

resolução
do
mérito
, com
fulcro
no art. 485,
inciso
VIII do
Código
de
Proces
so
Civil,
somente

em
face da
empresa
R. J. MARASCA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA e
determino
a
sua

exclusão
do polo
passivo
.
Sem

ônus

sucumbenciais
e
custas
, face
o

disposto
no
artigo
55, da Lei
no
9.099/95.
Publicado
e
registrado

eletronicamente
.
Intime
(m)-se.
Remeto
o
Projeto
de
Sentença

a

análise
e
homologação
do MM. Juiz de
Direito
, com base no art. 40, da Lei 9.099/95. Primavera do
Leste
, 11 de
setembro
de 2023.
Milla

Munique
Rodrigues Franco
Juíza

Leiga

Vistos
, HOMOLOGO
, para que
surtam

seus

jur
ídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
do Juiz
Leigo

deste

Juizado
Especial.
Intimem
-se as
partes
da
sentença
. Primavera
do

Leste
/MT, 11 de
setembro
de 2023. EVINER VALÉRIO JUIZ DE DIREITO
".

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela parte

reclamada
AMIGO MT PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA.
Em

resumo
,
sustentou
que
não

houve

dano
moral
sofrido
pela parte
reclamante
e o
quantum

indenizatório
se
mostra

excessivo
.
Requereu a reforma da sentença para afastar a indenização

arbitrada
.

3. As

contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Dano
moral.
Suspensão

indevida
de internet.

Nos
termos
da
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
, a
falha

na

prestação
de
serviço
de
telefonia
e internet, de forma
individualizada
,
gera

dano
moral
in
re

ipsa
(
N.U 1015404-88.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024,
publicado
no DJE 11/03/2024;
N.U 1027299-46.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024,
publicado
no DJE 08/03/2024).

5.
In
casu
,
restou

incontroversa
a
suspensão
do
fornecimento
dos
serviços
de internet à parte
reclamante
. A
sentença

bem

fundamentou
que "
a
cobrança
e a
suspensão
do
serviço

partiram
da
segunda
e
terceira

reclamadas
,
conforme

podemos

observar

pelas

provas

contidas

nos
autos,
sendo
que
mesmo

após

as
reclamações

efetuadas

pelo

reclamante
, a
suspensão
do
serviço

permaneceu
,
não

deixando

outra

alternativa

ao

reclamante
, a
não

ser

efetuar

novamente o pagamento da fatura com vencimen to

em

setembro
.
"
A
lém
do
mais
, nota-se que "
as
reclamadas

não

comprovaram

ausência
de
interrupção
do
serviço
de internet
ou

qualquer
outro
fato
que
exime

sua

responsabilidade
.
".

6.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita.

Tendo

como
base a
cap
acidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
o
período
de
suspensão
da internet da parte
reclamante

decorrente
da
cobrança

indevida
, a
indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 5.000,00
é
razoável
e
suficiente

para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reforma
. (N.U 1006153-80.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,
Segunda

Turma

Recursal
,
Julgado

em
10/10/2023,
publicado
no DJE 16/10/2023; N.U 1034418-89.2022.8.11.0002, TURMA RECURSA
L CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/09/2023,
publicado
no DJE 12/09/2023)

7.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei no 9.099
/95.

8.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

9.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
1
5
%
sobre
o valor da
condenação
, pela parte
recorrente
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa
Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024